Tribunal: TJMMG
Processo: 2000526-06.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000526-06.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 10/09/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 209, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E JUSTIFICADAS PELAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EQUÍVOCO NA ANÁLISE REALIZADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVANTE DO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA "L", DO CPM. MANUTENÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM SERVIÇO. ATENUANTES NÃO RECONHECIDAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 209, §4º, DO CPM. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA IMPOSTA AO APELANTE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL PARA A CONCESSÃO DO SURSIS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Wellington Pereira dos Santos contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a uma pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 209, §1º (lesão corporal grave), do Código Penal Militar. Narra a denúncia, devidamente aditada (Evento 1, ADITDEN3, autos originários), recebida em 01/06/2023 (Evento 1, RECE_DENUN6), que: Consta dos autos que no dia 23/10/2021, no interior da 143ª cia TM do 14º. BPM, Ipatinga/MG, o denunciado praticou tentativa de homicídio, por motivo fútil e mediante emboscada, surpresa ou outro recurso insidioso, que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Restou apurado que dias antes do fato, o denunciado tomou conhecimento de um suposto assédio da vítima 3º. Sgt Patrick Costa Dias a sua esposa, por meio do celular desta. Em razão deste fato, o acusado ligou para o celular da vítima, questionando-o sobre as mensagens enviadas para o celular de sua esposa, ao que o Sgt Patrick teria negado. O acusado, então marcou um encontro com a vítima, na sede da 143ª cia PM, sendo que, ao visualizá-la chegando em seu veículo, foi rapidamente em direção a mesma e de inopino, começou a desferir-lhe violentos golpes contínuos, a qual caiu ao solo, desacordada, com hematoma e hemorragia subdural, fratura temporal, lesão neuronal por hipóxia, cujas lesões evidenciaram traumatismo craniano (laudo, ev. 67, Laudo 2). Em determinado momento, a vítima foi visualizada caída ao solo, por testemunhas, as quais acionaram o socorro, impedindo assim a consumação do crime, sendo que o acusado disse as mesmas, que o Sgt Patrick tinha se desequilibrado e caído ao solo. O crime só foi descoberto em razão de imagens da câmera interna da cia, que demonstram o acusado agredindo violentamente e de inopino, a vítima (evento 18). A vítima foi socorrido ao Hospital Márcio Cunha em estado grave, com traumatismo craniano, permanecendo em coma por vários dias. Os exames periciais realizados após a alta hospitalar da vítima, constataram lesões corporais de natureza grave, com perigo à vida, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e debilidade permanente do sentido audição e da função vestibular (evento 67, laudo 2 e evento 111, anexo 2). O crime só não foi consumado, em razão da pronta intervenção de terceiros que socorreram imediatamente à vítima ao hospital, bem como foi cometido de forma calculada e por motivo fútil, tendo em vista o sentimento de vingança e retaliação do acusado para com a vítima, ao saber das mensagens de assédio enviadas por esta a sua esposa, e ainda, de surpresa, o que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 205, §2°, I, IV cc. art. 30, II, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 122) desclassificou a tipificação contida na denúncia para um crime menos grave, reconhecendo que o acusado praticou o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, §1º, do Código Penal Militar, fixando uma pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, sem direito a sursis. Inconformado com a decisão, o réu interpôs recurso de apelação e, em suas razões (Evento 128), afirma que a caracterização do crime de lesão corporal previsto no artigo 209, §1º, do CPM exige a presença de dolo, e que as provas produzidas nos autos demonstram que o acusado não teve a intenção de lesionar gravemente a vítima, tendo em vista que estava armado e em nenhum momento cogitou usar a arma, bem como prestou os primeiros socorros à vítima. Sustenta o apelante se tratar de crime preterdoloso, por ter agido de forma dolosa quando entrou em vias de fato com o ofendido, mas ter sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a lesão causada na vítima de forma culposa, tanto que a vítima só se lesionou de forma grave porque tropeçou em um ressalto existente no local dos fatos, e não por vontade do acusado. Nesse sentido, requer o apelante a desclassificação do crime para lesão corporal culposa, previsto no artigo 209, §3º, do CPM. O apelante, em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, consideradas desfavoráveis na dosimetria da pena, alega, quanto à: - gravidade do crime: ocorrência de bis in idem, pois a gravidade é inerente ao tipo penal; - intensidade do dolo ou grau de culpa: não foi comprovado nos autos que a sua ação foi premeditada; - extensão do dano: o fato de o ofendido ter necessitado de cuidados médicos e de assistência de familiares não significa que os danos se estenderam a estes, e as consequências sofridas pela vítima em decorrência da prática do crime já estão consideradas pelo próprio tipo penal; - ao tempo e lugar do crime: o crime ocorreu dentro de unidade militar, tendo em vista que o acusado escolheu um local seguro para conversar com o ofendido, o que demonstra que não tinha intenção de praticar o crime. Dessa forma, requer o apelante sejam tais circunstâncias judiciais analisadas de forma favorável, diminuindo, assim, a pena-base do sentenciado. Argumenta o apelante que a agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea "l", do CPM não deve ser reconhecida, porquanto o sentenciado não usou do exercício da função em nenhum instante para praticar o crime. Lado outro, pugna o apelante pelo reconhecimento das seguintes atenuantes, com a redução da pena em um sexto: - no art. 72, inc. III, alínea "b", do CPM, considerando que, logo após a queda da vítima, prestou os primeiros socorros, com vistas a evitar ou minorar as consequências das agressões, não devendo prevalecer o entendimento do órgão julgador no sentido de que o fundamento de tal atenuante foi utilizado para a desclassificação do crime pelo qual foi denunciado; - no art. 72, inc. III, alínea "d", do CPM, por ter confessado o crime de lesão corporal perante a autoridade policial e também na audiência de instrução e julgamento; - no art. 72, inc. II, do CPM, por gozar de excelente conceito junto aos superiores, pares e subordinados, possuir inúmeras notas meritórias e elogios e por nunca ter sido denunciado por crime durante seus 30 anos de instituição e 49 anos de idade; O apelante requer, ainda, a aplicação da minoração prevista no artigo 209, §4º, do CPM com a redução da pena no máximo previsto, ou seja, um terço, sob o argumento de que agiu impelido por relevante valor moral, bem como sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, tendo em vista que esta desrespeitou a família do acusado, mandando mensagens de cunho sexual para sua esposa com a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 intenção de marcar um encontro com ela e agindo com deboche quando questionado pessoalmente pelo sentenciado sobre a situação. O apelante requer, também, a suspensão condicional da pena, por se enquadrar nos requisitos exigidos pelo art. 84 do CPM. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por preencher os requisitos legais, bem como o cumprimento da pena em prisão domiciliar, tendo em vista a ausência de casa de albergado na localidade, conforme dispõe a Súmula Vinculante n. 56. Em contrarrazões de apelação (Evento 133), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta que não merece ser acolhida a tese defensiva de desclassificação para crime culposo, pois a autoria e materialidade do crime previsto no art. 209, §1º, do CPM foram comprovadas por provas testemunhais, bem como o Laudo do Exame de Corpo de Delito Indireto corroborado por documentos médicos do Hospital Márcio Cunha, onde a vítima foi internada em estado gravíssimo, necessitando de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, evidenciando o perigo iminente à vida. Segundo o apelado, a alegação de que o réu não teve a intenção de lesionar a vítima de forma grave não deve prosperar, tendo em vista que o seu agir foi violento, conforme evidenciam as lesões sofridas pela vítima, e premeditado, tendo o apelante admitido que ligou para a vítima para marcar um encontro no batalhão. O apelado afirma que não se trata de crime preterdoloso, uma vez que o próprio apelante, em interrogatório judicial, disse que perdeu o controle e começou a agredir a vítima. Ainda que existisse ressalto no local, como alegado pela defesa, tal fato não retira os golpes violentos, e nem mesmo a intenção de desferi-los. De igual forma, o fato de o apelante não ter utilizado sua arma de fogo não lhe retira o dolo, já que as agressões podem ser perpetradas de diversas formas, inclusive, como foram contra o ofendido, através de força física. Com relação às circunstâncias judiciais, o apelado assevera que as alegações do apelante não merecem prosperar, porquanto: - gravidade do crime: não há que se falar em bis in idem, já que tipo penal e circunstâncias judiciais não se confundem e, por mais que seja evidente a gravidade das lesões provocadas pelo apelante, tanto que configuram o tipo penal, isso não diminui as severas consequências sofridas pela vítima, que experimentou um sofrimento exacerbado em razão das lesões causadas; - intensidade do dolo ou grau de culpa: a premeditação do delito encontra-se configurada nos autos; - extensão do dano: as lesões sofridas pela vítima foram tão graves, que se estenderam no tempo, a ponto de o cônjuge da vítima ter que alterar drasticamente sua rotina para suprir as necessidades do marido; - ao tempo e lugar do crime: o crime ocorreu dentro de unidade militar, agravando a repercussão do fato, por se tratar de ambiente que exige condutas compatíveis com a ética e a disciplina, o que foi frontalmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desrespeitado pelo apelante, e que deveria representar segurança e disciplina. Registra o apelado que a pena-base foi fixada com fundamento nas circunstâncias que envolvem o crime, considerando seus aspectos objetivos e subjetivos, os quais foram extraídos da livre apreciação do juiz, o qual avaliou o quantum necessário para a prevenção e reprovação da infração penal. Argumenta o apelante que a agravante prevista no art. 70, inc. II, alínea "l", do CPM deve ser reconhecida, por ser ínsita aos fatos narrados na denúncia, sendo despiciendo requerimento específico para este fim. Quanto ao reconhecimento das atenuantes alegadas pela defesa do apelante, o apelado afirma que não podem prosperar, sob os seguintes argumentos: - no art. 72, inc. III, alínea "b", do CPM: o comportamento do apelante, mencionado como fundamento para a incidência da atenuante, foi considerado na ocasião da desclassificação da conduta originalmente imputada - tentativa de homicídio - para o crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209 do Código Penal Militar; - no art. 72, inc. III, alínea "d", do CPM: a atenuante da confissão espontânea prevista no Código Penal Militar tem por escopo premiar o comportamento do agente que contribui para a descoberta da verdade, especialmente em situações em que a autoria do crime é desconhecida ou atribuída a terceiros. Não é o caso dos autos, visto que a confissão do acusado não trouxe qualquer elemento novo à investigação, pois a autoria já estava devidamente identificada pelas autoridades encarregadas da investigação; - no art. 72, inc. II, do CPM: não há comprovação inequívoca nos autos do comportamento meritório anterior do apelante. No que diz respeito ao pedido de aplicação da minoração prevista no artigo 209, §4º, do CPM, o apelado alega que não há que se falar em ação sob o domínio de relevante valor moral ou de violenta emoção, uma vez que sua conduta foi premeditada, considerando o planejamento prévio do encontro, a escolha do local e o contexto emocional relatado pelo próprio apelante. No tocante ao pedido de suspensão condicional da pena formulado, o apelado aduz que a pena fixada ao apelante foi de 3 (três) anos de reclusão, o que impede o preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão, nos termos do art. 84 do CPM. Por fim, o apelado concorda com o pleito do apelante para que seja fixado o regime inicial aberto de cumprimento da pena, considerando que a pena foi de 3 (três) anos de reclusão e que o réu não possui antecedentes criminais. Ao final, o apelado pugna pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, muito embora tenha concordado com a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, requer o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença vergastada, em sua integralidade. A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou o seu parecer (Evento 13), opinando pelo conhecimento do recurso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o apelante à pena final de 3 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 209, §1º, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. De início, pretende o apelante a desclassificação do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, §1º do CPM, para lesão corporal culposa, previsto no §3º do mesmo dispositivo legal, sob o argumento de que as provas produzidas nos autos demonstram ausência de dolo de lesionar gravemente a vítima. Sustenta o apelante se tratar de crime preterdoloso, por ter agido de forma dolosa quando entrou em vias de fato com a vítima, mas ter sido a lesão nela causada de forma culposa, tanto que a vítima só se lesionou de forma grave porque tropeçou em um ressalto existente no local dos fatos, e não por vontade do acusado. Razão não lhe assiste. Depreende-se dos autos que o Conselho Permanente de Justiça acolheu o pedido formulado pelo Ministério Público e desclassificou o crime capitulado no art. 205, §2°, incisos I e IV, c/c art. 30, inc. II, ambos do Código Penal Militar (tentativa de homicídio) pelo qual o acusado foi denunciado e o condenou pela prática do crime previsto no art. 209, §1°, do Código Penal Militar (lesão corporal grave). O acervo probatório não deixa qualquer dúvida acerca do dolo da conduta do agente. As imagens da câmera de segurança da unidade militar (Evento 18, VÍDEO2, Processo n. 2000746-72.2021.9.13.0001) mostram que o acusado aguardou a vítima sair do veículo, com ela conversou e, instantes depois, de forma consciente e deliberada, com muita violência ofendeu a sua integridade corporal. De acordo com o Laudo Pericial Indireto (Evento 67, LAUDO2), a conduta do acusado causou traumatismo cranioencefálico grave (Glasgow 3) na vítima, resultando perigo de vida, dado o rebaixamento acentuado do nível de consciência, o qual requereu intubação orotraqueal e ventilação mecânica, e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, além de debilidade permanente da função motora do dimídio direito. A testemunha 2º Ten PM QOR Mônica Oliveira Dias, esposa da vítima, disse, em juízo, que, ao chegar ao Hospital Márcio Cunha, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 onde o ofendido foi encaminhado, encontrou o marido praticamente morto em cima do leito de hospital, entubado, transferido para a UTI, onde ficou internado por 10 (dez) dias; que ele sofreu tamanha violência sem justificava; que não só ele individualmente foi agredido, mas toda a família, pois a filha do casal faz tratamento psicológico até hoje por ter visto o pai quase morto no hospital (Evento 18, VÍDEO6, Processo n. 2000526-06.2023.9.13.0001). A caracterização do dolo é corroborada pelo próprio apelante, que, em interrogatório judicial (Evento 72, VÍDEO3), afirmou que ligou para o ofendido para marcar um encontro no batalhão e, após uma conversa para tratar da traição, foi tomado por violenta emoção, perdeu o controle e começou a agredi-lo, afirmando, contudo, não possuir a intenção de matá-lo. Sustenta o apelante se tratar de crime preterdoloso, por ter agido de forma dolosa quando entrou em vias de fato com o ofendido, mas ter sido a lesão causada na vítima de forma culposa, tanto que a vítima só se lesionou de forma grave porque tropeçou em um ressalto existente no local dos fatos, e não por vontade do acusado. Contudo, não há qualquer comprovação nos autos de que a vítima teria se lesionado gravemente por conta de um tropeço em ressalto existente no local dos fatos. Trata-se de mera alegação do apelante, desprovida de qualquer prova nos autos que corrobore tal afirmação, e que se apresenta inverossímil. As testemunhas Sgt PM Andrade e Cb PM Douglas, que, de acordo com o apelante (Evento 72, VÍDEO3, 13m10s), teriam presenciado o início das agressões e também quando a vítima caiu ao chão, não confirmaram tal fato em depoimento prestado em juízo. Segundo elas, Sgt PM Marcelo Moreira de Andrade (Evento 18, VÍDEO7): [...] estava descendo para o turno de serviço acompanhado do hoje Sgt PM Douglas, quando fui ao bebedouro, escutei o Sgt PM Douglas mencionar o nome de Patrick, momento em que eu o vi caído ao solo. Quando me aproximei, o Sgt PM Santos prestando os primeiros socorros. Ao questionar o acusado sobre o que havia acontecido, Sgt PM Santos respondeu que Patrick teria sofrido uma queda. Posteriormente, ao assistir as imagens, percebeu que não era o que tinha ocorrido. Sgt PM Douglas Moreira de Oliveira (Evento 18, VÍDEO8): [...] não presenciou a agressão, estava descendo do pátio superior do quartel quando avistei um vulto caído, percebi em seguida que se tratava do Sgt PM Patrick. O Sgt PM Santos estava próximo ao Patrick, em pé, abaixando e olhando para ele, meio sem reação, parecia que queria ajudar e não sabia como. Naquele momento, a preocupação maior era prestar socorro. Por ser instrutor de primeiros socorros, a primeira ação foi verificar se Patrick estava armado, desarmei e, em seguida, levou a arma para a intendência e buscar um kit primeiros socorros. Assistiu às imagens da câmera posteriormente e viu o Sgt PM Santos desferindo um ou dois socos certeiros em Patrick, sem que houvesse revide. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 E ainda que houvesse o desnível de piso no local, como alegado pelo apelante, tal fato não é capaz de suprimir a intenção do acusado de desferir os fortes socos na vítima, que causaram sua queda ao solo e as lesões por ela sofridas. O acervo probatório dos autos demonstra, pois, o dolo do apelante em agredir fisicamente a vítima. Neste cenário, é inviável a desclassificação para lesão corporal culposa, previsto no artigo 209, §3º, CPM, como pretende o apelante. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR IRREGULARIDADE NO INGRESSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. Não há que se falar em nulidade do processo em razão do ingresso do assistente de acusação, quando constatada que a irregularidade não foi arguida a tempo e não demonstrado efetivo prejuízo. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal gravíssima, bem como o elemento subjetivo do tipo penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por ausência de dolo. Restando inequívoco o dolo de lesionar, incabível a desclassificação do delito para sua modalidade culposa. Constatando-se que o quantum de pena atribuído às circunstâncias judiciais foi exacerbado, impõe-se sua redução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.415183-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 14/02/2025. Grifei). Comprovadas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório dos autos, a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art. 209, §1º, do CPM, é medida que se impõe. No que tange à dosimetria da pena, o apelante busca a reanálise das circunstâncias judiciais, alegando que o Conselho de Sentença valorou negativamente, de forma indevida, as circunstâncias relativas à gravidade do crime, à intensidade do dolo, à extensão do dano, ao tempo e ao lugar do crime. Contudo, a sentença impugnada, ao contrário do alegado pelo apelante, fundamentou de forma adequada e muito criteriosa a valoração negativa de tais circunstâncias judiciais, em estrita observância ao artigo 69 do Código Penal Militar. Quanto à gravidade do crime, a sentença destacou, e com razão, que o crime em questão ocasionou danos múltiplos e cumulativos à saúde da vítima, extrapolando as consequências típicas do crime de lesão corporal grave. O apelante não apenas expôs a vítima a risco de morte, como também lhe causou incapacidade laboral prolongada e debilidade permanente de funções, ampliando a extensão do sofrimento físico, emocional e social experimentado. A pluralidade de resultados lesivos, com sequelas duradouras, justifica a maior reprovação penal, considerando a gravidade concreta do delito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No tocante à intensidade do dolo, a sentença considerou, acertadamente, a premeditação da conduta do apelante. Se a referência à valoração própria da teoria psicológico-normativa da culpabilidade está francamente ultrapassada na doutrina penal relevante, a decisão impugnada considerou adequadamente a maior reprovação que recai sobre a conduta do apelante em razão de particular aspecto de seu elemento psicológico. Conforme ficou demonstrado nos autos, o apelante, após tomar conhecimento das mensagens trocadas entre a vítima e sua esposa, premeditou o encontro com a vítima no interior do batalhão, local que considerava seguro, demonstrando um planejamento prévio da ação. A premeditação, ainda que não configure qualificadora, revela uma maior reprovabilidade da conduta, pois demonstra uma reflexão consciente e deliberada antes da prática do ato ilícito, afastando a impulsividade e a momentaneidade da ação. No que se refere à extensão do dano, a sentença também valorou negativamente, de forma muito adequada, as consequências do crime para além da vítima, alcançando o seu núcleo familiar. A vítima necessitou de cuidados médicos contínuos, dependendo da assistência direta de familiares, especialmente da esposa, o que revela uma limitação considerável de sua autonomia e qualidade de vida. A extensão do dano ultrapassou o impacto físico imediato sofrido pela vítima, atingindo a sua esfera familiar, com repercussões emocionais e sociais para todo o núcleo familiar, justificando a valoração negativa desta circunstância. Por fim, quanto ao tempo e lugar do crime, a sentença considerou, novamente com muito acerto, o fato de o crime ter sido praticado no interior de uma unidade militar, local que deveria representar segurança e disciplina para os integrantes da instituição militar. O ambiente militar exige condutas compatíveis com a ética e a disciplina militar, sendo a prática de um crime violento no interior de uma unidade militar um fator de maior reprovação, pois atenta contra os valores e princípios basilares da instituição militar. A escolha do local para a prática do crime, dentro do ambiente militar, demonstra um desprezo ainda maior pelos deveres militares e pela hierarquia e disciplina. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias judiciais realizada na sentença encontra-se devidamente fundamentada e justificada pelas peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou equívoco na análise realizada pelo Conselho de Sentença. - Manutenção da agravante do art. 70, II, “l”, do CPM O apelante busca o afastamento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar, sob o argumento de que não se utilizou do exercício da função para praticar o crime. Entretanto, a agravante em questão incide quando o crime é praticado em serviço, o que ficou comprovado nos autos. O próprio apelante confessou que estava de serviço no dia dos fatos, fardado e armado. O 1º Tenente PM Ígor Carvalhais confirmou que o apelante estava de serviço no momento da agressão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O fato de o apelante estar em serviço, fardado e armado, no momento da agressão, agrava a sua conduta, pois demonstra uma violação ainda maior dos deveres militares. O militar, em serviço, tem o dever de zelar pela ordem e pela segurança, sendo mais reprovável afastar-se de suas obrigações para praticar atos de violência contra seus pares. A conduta do apelante, praticada em serviço, prejudica o trabalho policial que deveria prestar em favor da sociedade, macula a imagem da instituição militar e compromete a disciplina e a hierarquia, valores essenciais para o bom funcionamento da corporação. A alegação de que o apelante não se utilizou do exercício da função para praticar o crime não afasta a incidência da agravante. O que a lei exige é que o crime seja praticado em serviço, o que ocorreu no presente caso. O apelante, ao agredir a vítima enquanto estava de serviço, violou os deveres inerentes à sua condição de militar em serviço, justificando a aplicação da agravante. Portanto, a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar, foi corretamente aplicada na sentença, devendo ser mantida. - Não reconhecimento das atenuantes O apelante pleiteia o reconhecimento de diversas atenuantes, previstas no artigo 72 do Código Penal Militar. Contudo, nenhuma das atenuantes alegadas merece prosperar, conforme fundamentado a seguir. Quanto à atenuante do artigo 72, inciso III, alínea “b”, do CPM (procurar, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências), a sentença, acertadamente, não a reconheceu, sob o fundamento de que o comportamento do apelante, ao prestar os primeiros socorros à vítima, já foi considerado para a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal grave. Se a conduta do apelante evitou a morte da vítima, não foi eficiente em evitar as gravíssimas lesões que a mesma sofreu. De fato, a conduta do apelante de prestar os primeiros socorros à vítima foi um dos elementos considerados pelo Conselho de Sentença para afastar o animus necandi e desclassificar o crime. Reconhecer novamente tal conduta como atenuante configuraria bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No que tange à atenuante do artigo 72, inciso III, alínea “d”, do CPM (confissão espontânea), também não merece acolhimento o pleito defensivo. A confissão do apelante, no caso concreto, não foi espontânea, mas sim realizada após a apresentação das imagens das câmeras de segurança que o flagraram agredindo a vítima. Inicialmente, o apelante havia negado a agressão, alegando que a vítima teria caído acidentalmente. Somente após ser confrontado com as imagens, o apelante confessou a agressão, o que descaracteriza a espontaneidade da confissão. Ademais, a confissão, no caso concreto, não contribuiu de forma relevante para a elucidação dos fatos, uma vez que a autoria já estava demonstrada pelas imagens das câmeras de segurança e pelos depoimentos testemunhais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Por fim, quanto à atenuante do artigo 72, inciso II, do CPM (ser meritório o comportamento anterior do sentenciado), a sentença foi omissa em relação a este pedido defensivo. Contudo, ainda que se reconheça o comportamento meritório anterior do apelante, com elogios e notas meritórias em sua carreira militar, tal circunstância não é suficiente para atenuar a pena no caso concreto. A gravidade do crime praticado, com as consequências lesivas e permanentes para a vítima, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, preponderam sobre o comportamento meritório anterior, não justificando a atenuação da pena. O comportamento meritório anterior, por si só, não pode servir de escudo para a impunidade. E o caso concreto evidencia a necessidade de uma reprovação em que prevaleça a agravante. Portanto, nenhuma das atenuantes pleiteadas pela defesa merece ser reconhecida, devendo ser mantida a pena fixada na sentença. - Não acolhimento da causa de diminuição prevista no art. 209, § 4°, do CPM O apelante ainda busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 209, §4º, do Código Penal Militar, alegando que agiu impelido por relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, em razão das mensagens de cunho sexual enviadas por esta à sua esposa. Contudo, tal pleito não merece prosperar. A conduta da vítima, de enviar mensagens de cunho sexual à esposa do apelante, ainda que reprovável e moralmente censurável, não configura uma injusta provocação apta a justificar a violenta agressão perpetrada pelo apelante. A reação do apelante foi desproporcional e excessiva, extrapolando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. E não está caracterizado o requisito temporal constante da causa de diminuição. A agressão proferida pelo apelante não ocorreu "logo em seguida" ao envio ou conhecimento das referidas mensagens. O ordenamento jurídico não ampara a autotutela e a vingança privada. O apelante, como militar, deveria ter buscado os meios legais e disciplinares para solucionar o conflito, e não premeditar e realizar agressões físicas que colocaram em risco a vida da vítima. Ademais, a alegação de que o apelante agiu impelido por relevante valor moral também não se sustenta. A defesa da honra e da família, ainda que valores moralmente relevantes, não podem ser invocados para justificar a prática de crimes violentos. O direito penal não tutela a vingança privada, e não permite que a honra seja defendida por meio da violência física exagerada. Portanto, a causa de diminuição de pena prevista no artigo 209, §4º, do Código Penal Militar não se aplica ao caso concreto, devendo ser mantida a pena fixada na sentença. - Impossibilidade da suspensão condicional da pena O apelante pleiteia a concessão da suspensão condicional da pena. Contudo, o artigo 84 do Código Penal Militar estabelece que a suspensão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 condicional da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser concedida, desde que preenchidos os requisitos legais. No caso concreto, a pena imposta ao apelante foi de 3 (três) anos de reclusão, superior ao limite legal para a concessão do sursis. Ademais, a gravidade do crime, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a necessidade de reprovação e prevenção da conduta criminosa não recomendam a concessão do benefício. A suspensão condicional da pena, no caso concreto, não se mostraria socialmente recomendável, diante da gravidade da conduta e das consequências lesivas para a vítima e sua família. Portanto, o pedido de suspensão condicional da pena não pode ser acolhido. - Manutenção do regime semiaberto Por fim, o apelante busca a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com a possibilidade de prisão domiciliar ante a ausência de casa de albergado. Contudo, o regime semiaberto foi corretamente fixado na sentença, em observância ao artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal Comum, aplicado por analogia ao Direito Penal Militar. A pena imposta, de 3 (três) anos de reclusão, e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime semiaberto, que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime, bem como para a ressocialização do apelante. A alegação de que o apelante é primário e possui circunstâncias judiciais favoráveis não se sustenta, conforme já demonstrado na análise realizada. A gravidade do crime e as circunstâncias desfavoráveis preponderam sobre a primariedade do apelante, justificando a fixação do regime semiaberto. Quanto ao pedido de prisão domiciliar ante a ausência de casa de albergado, tal instituição se presta ao cumprimento de pena em regime aberto (art. 33, §1°, alínea c, do CP). Considerando que o regime semiaberto foi corretamente fixado na sentença, devendo ser mantido, não há como conceder o benefício de cumprimento em casa de albergado ou prisão domiciliar. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator